Tribunal: TJDFT
Processo: 0702966-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO. FILHO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. INVALIDEZ. DEMONSTRAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO LEGAL. NÃO AFASTADA. ENCARGOS FINANCEIROS. ADEQUAÇÃO.

1. Não há controvérsia quanto ao estado de filiação da parte autora e à condição de servidor público distrital do seu genitor, falecido em 7/9/2020, mas apenas quanto à sua condição de invalidez, tendo sido este o fundamento utilizado na seara administrativa pela autarquia ré para indeferir a pensão por morte.

2. Os relatórios médicos apresentados pela parte autora, atualmente com quarenta e nove anos, evidenciam que já há quatro anos ela sofre com comprometimento visual e, há um ano, com comprometimento cognitivo em razão do diagnóstico de esclerose múltipla – forma surto remissão agressiva.

3. Os documentos apresentados pela parte autora são suficientes para demonstrar a sua condição de invalidez e, inclusive, para mitigar a presunção relativa de legitimidade de que goza o laudo pericial administrativo produzido por agente público, que não apresentou qualquer fundamento para justificar a conclusão pela ausência de invalidez.

4. Presume-se dependente econômico de seu genitor o filho acometido por invalidez, não tendo os réus se desincumbido do ônus de demonstrar circunstância que poderia afastar referida presunção.

5. Quanto aos encargos moratórios, a correção monetária pelo INPC a partir da data do vencimento de cada parcela e os juros de mora com base na remuneração oficial da caderneta de poupança a contar da citação, índices que se encontram em conformidade com o entendimento jurisprudencial.

6. Remessa necessária conhecida e improvida.